Tribunal: TCU
Processo: 021.838/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Giselia das Neves Silva contra decisão que negou provimento a seu pedido de reexame em ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Gisélia das Neves Silva, ex-servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, contra o Acórdão 7058/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10403/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em seu favor, negando-lhe registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos opostos por Gisélia das Neves Silva para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.